Tribunal: TCU
Processo: 016.171/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 7982/2014, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto construção de 02 (duas) Quadras Escolares Coberta com Vestiário. (no da TCE no sistema: 195/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 591/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 213 do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 016.171/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Joamar Ltda (09.122.206/0001-69); Gilberto dos Santos Freitas (XXX.269.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fulcro nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN TCU 71/2012, arquivar o processo, sem baixa de responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados Gilberto dos Santos Freitas (CPF: XXX.269.795-XX) e a Construtora Joamar Ltda. (CNPJ 09.122.206/0001-69), no valor original de R$ 11.034,39, com data de ocorrência em 18/3/2016, para que lhes possa ser dada quitação; 1.7.2. dar ciência ao Município de Jussiape/BA que: 1.7.2.1. é dever do município comprovar o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel onde são realizadas obras ou benfeitorias com recursos federais transferidos por meio de convênios e instrumentos congêneres, em observância aos normativos aplicáveis ao caso (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 33/2023, art. 26, ou Portaria Conjunta MGI/MF/CGU 32/2024, art. 16) e aos termos pactuados; 1.7.2.2. persiste a necessidade de obtenção definitiva da titularidade dos terrenos onde foram construídas as quadras esportivas objeto do Termo de Compromisso 7982/2014, cabendo a adoção de providências nesse sentido; 1.7.3 dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao Município de Jussiape/BA e aos responsáveis.